Tribunal: TJDFT
Processo: 0013924-50.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO IMOBILIÁRIO. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL. INDENIZAÇÃO PREVISTA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. CASO FORTUITO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. ACONTECIMENTO PREVISÍVEL. RISCO DA ATIVIDADE. EXIGÊNCIAS DA COMPANHIA DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. RECUSA E INEXEQUIBILIDADE. CONSEQUÊNCIA LEGAL. PRAZO DE TOLERÂNCIA PARA ENTREGA DA OBRA. DIAS ÚTEIS. ABUSIVIDADE. CONSUMIDOR. DESVANTAGEM EXAGERADA. NULIDADE. CONTAGEM EM DIAS CORRIDOS. LEI 13.786/18. INCLUSÃO DO ART. 43-A, LEI 4.591/64.
Situações ínsitas à atividade de construção civil, como problemas advindos da instalação da rede elétrica do edifício, configuram fortuito interno não excludentes de responsabilidade civil, vez que decorrentes do risco da atividade e, portanto, previsíveis, incapazes de romper o nexo causal existente entre a conduta e o resultado danoso.
A conversão da obrigação de fazer em perdas e danos decorre da lei e não da vontade das partes, incidindo nas hipóteses de recusa ou inexequibilidade da obrigação. Assim, a fixação, pelo juiz, dos critérios de fixação da indenização por perdas e danos não importa em julgamento ultra petita e nem ofende o devido processo legal, o contraditório ou a ampla defesa.
Ao estabelecer um prazo para a entrega de um imóvel adquirido na planta a construtora cria no consumidor uma legítima expectativa, razão pela qual o prazo de tolerância previsto em contrato deve ser fixado de forma razoável e utilizado apenas excepcionalmente. Com o advento do art. 43-A da Lei 4.591/64, incluído pela Lei 13.786/18, consolidou-se a praxe comercial do prazo de 180 (cento e oitenta) dias corridos de tolerância para a entrega da obra pelas construtoras e incorporadoras, mostrando-se abusiva a previsão contratual desse prazo em dias úteis, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada e à mercê da vontade do fornecedor.